Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. No caso dos autos, a verossimilhança das alegações não se mostra evidenciada, já que o entendimento adotado pelo STF no RE 636.886, orienta que o Tribunal de Contas apura tão somente as irregularidades, proferindo acórdão que imputa débito para o responsável, para fins de ressarcimento por parte do erário. Portanto, somente a partir do acórdão do Tribunal de Contas, é que a administração passa a deter condições de cobrar o débito do responsável, donde iniciará o marco temporal para a contagem da prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.